Tribunal: STJ
Processo: 0511401-08.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1064558 - SP(2025/0511401-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: RODRIGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ESTELIONATO.
HABEAS CORPUS
IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
INDEFERIU LIMINAR EM
. ENUNCIADO N.
HABEAS CORPUS
691 DA SÚMULA DO STF. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
PATENTE.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido
de não caber
contra decisão que indefere liminar, a
habeas corpus
menos que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do
enunciado n. 691 da Súmula do STF, segundo o qual não compete ao
"
Supremo Tribunal Federal conhecer de
impetrado contra
habeas corpus
decisão do Relator que, em
requerido a tribunal superior,
habeas corpus
indefere a liminar".
2. Hipótese na qual o Desembargador Relator apontou elementos
concretos que afastam a alegação de teratologia. Portanto, não se
constata a existência de ilegalidade patente a justificar a superação do
enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54111993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:46
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: e4e8604f-0cf2-47f7-bf55-f39a355681ec

Documento eletrônico VDA54111993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:46
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: e4e8604f-0cf2-47f7-bf55-f39a355681ec

AgRg no HABEAS CORPUS No 1064558 - SP(2025/0511401-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: RODRIGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ESTELIONATO.
HABEAS CORPUS
IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
INDEFERIU LIMINAR EM
. ENUNCIADO N.
HABEAS CORPUS
691 DA SÚMULA DO STF. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
PATENTE.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido
de não caber
contra decisão que indefere liminar, a
habeas corpus
menos que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do
enunciado n. 691 da Súmula do STF, segundo o qual não compete ao
"
Supremo Tribunal Federal conhecer de
impetrado contra
habeas corpus
decisão do Relator que, em
requerido a tribunal superior,
habeas corpus
indefere a liminar".
2. Hipótese na qual o Desembargador Relator apontou elementos
concretos que afastam a alegação de teratologia. Portanto, não se
constata a existência de ilegalidade patente a justificar a superação do
enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RODRIGO ALEXANDRE DE
OLIVEIRA contra o indeferimento liminar do
impetrado em face de
habeas corpus
decisão que indeferiu a liminar no HC n. 3017948-30.2025.8.26.0000
Nas razões deste regimental, a defesa reitera as alegações em favor da
revogação da prisão preventiva.
Diante disso, requer o provimento deste agravo para conceder a ordem para
excluir as qualificadoras.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54112564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:05
Código de Controle do Documento: cd425e35-cf7d-4cee-8bf8-3f022fa3331c

VOTO
O agravo regimental é tempestivo e preenche os demais requisitos formais
exigidos pelo
do Código de Processo Civil,
o do Código de Processo
art. 1.021
art. 3
Penal e
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. No entanto, não
art. 258
obstante os esforços do agravante, não constato elementos suficientes para acolher o
pleito formulado.
Neste caso, ao examinar o mérito do
, não se constatou a
habeas corpus
existência de nenhuma circunstância excepcional capaz de permitir a superação do óbice
contido no enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que veda a
apreciação de
manejado contra decisão de relator indeferindo pedido
habeas corpus
liminar.
Conforme exposto na decisão agravada, o Superior Tribunal de Justiça tem
jurisprudência firmada no sentido de não caber
contra decisão não
habeas corpus
exauriente proferida pela instância ordinária. A Constituição Federal atribui ao Superior
Tribunal de Justiça a competência para processamento e julgamento originário de habeas
quando o ato coator for emanado por tribunal sujeito à sua jurisdição, conforme o
corpus
alínea "c", da Carta Política. Diante disso, tem-se por incabível o
art. 105, inciso III,
conhecimento de
impetrado contra decisão proferida por desembargador, sem o
writ
pronunciamento do Colegiado respectivo.
Não obstante a importância do
no sistema constitucional de
habeas corpus
garantias individuais, não se pode admitir seu uso indiscriminado, desconsiderando as
regras processuais que orientam o processo penal, submetendo às Cortes Superiores a
análise de questões cujo debate nas instâncias antecedentes ainda não se tenha encerrado.
Assim, exceto em situações excepcionais, como forma de garantir a efetividade da
prestação jurisdicional nas situações de urgência, uma vez constatada a existência de
flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, é possível a superação do enunciado
sumular n. 691 do Supremo Tribunal Federal (HC n.
de minha Relatoria,
318.415/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe
.
4/8/2015,
12/8/2015)
Ainda sobre esse tema, cito os seguintes precedentes:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS

INDEFERIDO
LIMINARMENTE.
ÓBICE
DA
CORPUS
PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE
SÚMULA 691/STF.
MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO
IMPUGNADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas
impetrado contra decisão do relator que, em
corpus
habeas corpus
requerido a tribunal superior, indefere a liminar" (Súmula 691 do STF).
Documento eletrônico VDA54112564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:05
Código de Controle do Documento: cd425e35-cf7d-4cee-8bf8-3f022fa3331c

2. No caso, não há como acolher a tese de flagrante ilegalidade ou
teratologia, pois a decisão liminar do Desembargador Relator do TJSP
está fundamentada na expressiva quantidade de droga apreendida (417
papelotes de crack - 63,2g), destacando ainda que o acusado apresenta
antecedentes maculados por ato infracional.
3. Ausente teratologia ou evidente ilegalidade na decisão impugnada
capaz de justificar o processamento da presente ordem, pela mitigação da
Súmula 691 do STF, deve-se resguardar a competência do Tribunal
Estadual para análise do tema e evitar a indevida supressão de instância.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC
Rel.
525.284/SP,
Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 23/8/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. SÚMULA N. 691 DO STF. REGIME FECHADO DE
CUMPRIMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. As matérias aventadas na presente ordem de
não foram
habeas corpus
objeto de análise pelo Tribunal de origem; fica, assim, impedida sua
admissão, sob pena de incidir-se na indevida supressão de instância, nos
termos do enunciado da Súmula n. 691 do STF.
2. O referido impeditivo é ultrapassado apenas em casos excepcionais,
nos quais a ilegalidade é tão flagrante que não escapa à pronta percepção
do julgador, o que não ocorre na espécie.
3. No caso, em que se imputa ao paciente a prática do delito de tráfico de
drogas porque trazia consigo 1.021,85 g de crack, não exsurge dos autos,
de maneira evidente, flagrante ilegalidade.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC
Rel.
528.621/SP,
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 12/9/2019)

Contudo, a superação do óbice sumular mencionado deve ser feita não sem
antes uma análise mais apurada da situação trazida na impetração, considerando as
consequências jurisdicionais de uma decisão proferida precariamente por uma Corte
Superior, cujos reflexos ultrapassam, no mais das vezes, os limites do caso concreto,
trazendo repercussões a toda coletividade.
Os prejuízos advindos da supressão de instâncias e da análise açodada dos
impetrados antes do encerramento da prestação jurisdicional na origem
habeas corpus
devem ser sopesados no sentido de se obter o almejado equilíbrio entre o direito de
acesso aos órgãos do Poder Judiciário e o respeito às regras processuais e
procedimentais, como pressuposto para garantir uma prestação jurisdicional de
qualidade.
Neste caso, ao examinar as alegações defensivas, o Desembargador Relator
destacou não ter vislumbrado, no caso concreto, de modo claro e inquestionável a
ilegalidade do ato impugnado, ressaltando que as alegações que sustentam o pedido de
Documento eletrônico VDA54112564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:05
Código de Controle do Documento: cd425e35-cf7d-4cee-8bf8-3f022fa3331c

urgência confundem-se com o próprio mérito do pleito revisional, de maneira que sua
apreciação deve ficar a cargo do órgão colegiado, após manifestação da Procuradoria-
Geral de Justiça.
Assim, foram apontados elementos concretos que afastam a alegação de
teratologia. Portanto, não se constata a existência de ilegalidade patente a justificar a
superação do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
Diante do exposto,
ao presente agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54112564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:05
Código de Controle do Documento: cd425e35-cf7d-4cee-8bf8-3f022fa3331c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0511401-1
HC 1.064.558 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15109758820248260576 30179483020258260000
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RODRIGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RODRIGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605845944908944740@
2025/0511401-1 - HC 1064558 Petição : 2026/0007319-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:08:54
Código de Controle do Documento: A116E664-E62A-4DFD-8A04-B96DE5469B67